Tribunal: STF
Processo: AI 662896
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. TERMO A QUO DOS JUROS MORATÓRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.



    O termo a quo para a fluência dos juros moratórios reclamados em ação de repetição movida em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de uma contribuição previdenciária é o trânsito em julgado da sentença, segundo o art. 167 do Código Tributário Nacional.



    Agravo regimental a que se nega provimento.